Tribunal: TJES
Processo: 5001379-91.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2021-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001379-91.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: DIOGO PESSANHA FARIA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001379-91.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
DIEGO PESSANHA FARIA

RELATOR
:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, eis que irresignado com a decisão proferida na origem que determinou o prosseguimento do recorrido no concurso público para a Polícia Civil.

Em suas razões o recorrente sustenta a necessidade de obstar o prosseguimento do candidato no certame, uma vez que seu exame médico estaria irregular.

Inicialmente recebi o recurso no efeito devolutivo.

Contrarrazões pelo improvimento do agravo de instrumento.

Eis o relatório. Decido.

Vitória/ES, 21 de outubro de 2020.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ – RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001379-91.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
DIEGO PESSANHA FARIA

RELATOR
:

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

E
minentes Pares, cinge-se o presente caso a analisar a juridicidade da decisão proferida na origem que determinou o prosseguimento do recorrido em concurso público promovido pela Polícia Civil.

O recorrente sustenta que em sede de exame médico fora encontrada anfetamina no sangue do agravado, o que culminou na exclusão dele do certame.

Inicialmente, recebi o recurso no efeito devolutivo por não vislumbrar risco de lesão grave ao recorrente.

Neste momento, em igual sentido, penso que a hipótese é de improvimento do recurso.

E assim digo, porque não vislumbro a existência de fumus boni iuris na alegação recursal.

Como cediço, para que o agravante lograsse êxito nesta via, era imprescindível que trouxesse aos autos deste instrumento elementos suficientes a comprovação de sua tese jurídica, todavia, assim não o fez.

Pelo que se percebe da peça inaugural, não há como entender que o agravado tenha feito utilização de substância proibida de maneira deliberada e sem a devida notificação da banca examinadora, o que a meu ver apenas poderá ser dirimido em sede de cognição exauriente na instância primeva.

Lado outro, verifico,
ao menos com mais robustez do que o exposto na
peça recursal
,
que o recorrido
teria utilizado um medicamento controlado à base da referida substância, inclusive com a ciência da banca examinadora, o que milita em desfavor da tese do Estado do Espírito Santo.

Por fim, tenho que a exclusão do candidato em
momento embrionário da demanda, mormente se considerada a existência de patente controvérsia acerca da legalidade ou não da utilização do medicamento apontado pelo recorrente é deveras temerária, sendo capaz de causar a primeiro possível lesão grave e de difícil reparação, razão pela qual entendo que o melhor caminho neste momento é a manutenção da decisão objurgada.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

D
ES
. ROBSON LUIZ ALBANEZ -
RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001379-91.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
DIEGO PESSANHA FARIA

RELATOR
:

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – EXCLUSÃO DE CANDIDATO – PRESENÇA DE SUBSTÂNCIA PROIBIDA NO SANGUE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ – RECURSO IMPROVIDO.

I
– A concessão do pleito deduzido em sede de agravo de instrumento carece da demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora.

II
- Nos termos da jurisprudência pátria, tanto a Administração como os candidatos a cargo público devem observar as normas contidas no edital que rege o concurso.

II
– As regras existentes no edital devem estar sustentadas em legislação específica para que possam embasar a exclusão de candidato.

III
– A exclusão de candidato do certame de maneira prematura, quando ainda pendente discussão acerca da legalidade do medicamento por ele utilizado e que teria motivado a sua não recomendação, configura patente arbitrariedade, tratando-se de verdadeira hipótese de periculum in mora inverso.

IV
– Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade,

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

DECISÃO
Vistos, discutidos e relatados os autos, concluem os Desembargadores desta Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso de agravo de instrumento e a ele NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.